Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por LUISA DEFRANCO FERREIRA PECONICK. Facultado ao apelante manifestar-se sobre a tempestividade do recurso, alegou que a sentença foi disponibilizada em 16/01/2023, que o primeiro dia útil a ser considerado como data de publicação seria 23/01/2023, em razão da suspensão prevista no art. 220 do CPC e que, assim, o prazo recursal somente teria começado a fluir em 24/01/2023. (ID 45785146). É o relatório. Decido. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão dos prazos prevista no art. 220 do Código de Processo Civil não impede a realização dos atos de comunicação processual, exceto se houver previsão legal acerca de eventual feriado forense. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE A FERIADO. SUSPENSÃO DE PRAZOS. ART. 220 DO CPC/2015. CONTAGEM. INTEMPESTIVIDADE. PJE. PRAZO SUGERIDO. CONFIRMAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O art. 62, I, da Lei n. 5.010/1966 trata o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro como feriado na Justiça Federal, cuidando-se, pois, de dias não úteis, de modo a considerar realizada a intimação no primeiro dia útil subsequente, conforme inteligência do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006. 2. É certo que o art. 220 do CPC/205 suspendeu os prazos processuais nos dias compreendidos entre 20 dezembro a 20 de janeiro, mas não se pode extrair do aludido dispositivo que todo esse interregno, notadamente entre 7 a 20 de janeiro, como dias não úteis, salvo se houver previsão de feriado em lei, pois, nesse período pode ocorrer a prática de qualquer ato processual, inclusive a intimação. 3. Hipótese em que a intimação eletrônica do recorrente ocorreu em 22/12/2019, devendo se considerar efetivamente realizada no primeiro dia útil subsequente ao término do feriado previsto no art. 62, I, da Lei n. 5.010/1966, em 7 de janeiro de 2020. 4. Com a suspensão dos prazos em virtude do recesso judiciário, tem-se que o lapso para a interposição do recurso especial iniciou-se em 21 de janeiro de 2019, encerrando-se em 8 de fevereiro, nos termos dos arts. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o e 219, caput, do CPC de 2015, sendo, portanto, claramente intempestivo o recurso apresentado em 11/02/2020. 5. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9/10/2019" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/03/2020). 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.953.084/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. ART. 220 DO CPC. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL EM 21 DE JANEIRO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em regra, não é possível considerar o período compreendido no caput do art. 220 do CPC como dia não útil, haja vista a disposição expressa constante do respectivo § 1o, no sentido de que os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições normalmente, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei. 2. No âmbito da Justiça Federal, o art. 62, I, da Lei n. 5.010/1966 elenca como feriado o período de 20/12 a 6/1, sendo desnecessária a comprovação da suspensão do expediente forense em tal período. Contudo, no período compreendido entre 7/1 a 20/1, há apenas a suspensão dos prazos, nada obstando a prática dos atos processuais, como a intimação. Eventual suspensão do expediente forense, nesse último caso, deve ser comprovada pela parte recorrente, o que não ocorreu no caso concreto. 3. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9/10/2019. 4. Logo, o prazo recursal começou a ser contado a partir do dia 21/1/2019, isto é, imediatamente após a suspensão disciplinada pelo art. 220 do CPC, esgotando-se no dia 8/2/2019. Tendo ocorrido a interposição do apelo no dia 11/2/2019, deve-se reconhecer a sua intempestividade. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.814.598/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 2/3/2020.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE A FERIADO. SUSPENSÃO DE PRAZOS. ART. 220 DO CPC/2015. CONTAGEM. INTEMPESTIVIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. O art. 62, I, da Lei n. 5.010/1966 considera o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro como feriado na Justiça Federal, tratando-se, pois, de dias não úteis, de modo a considerar realizada a intimação no primeiro dia útil subsequente, conforme inteligência do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006. 3. É certo que o art. 220 do CPC/205 suspendeu os prazos processuais nos dias compreendidos entre 20 dezembro a 20 de janeiro, mas não se pode extrair do aludido dispositivo que todo esse interregno, notadamente entre 7 a 20 de janeiro, como dias não úteis, salvo se houver previsão de feriado em lei, pois, nesse período pode ocorrer a prática de qualquer ato processual, inclusive a intimação. 4. Hipótese em que a intimação eletrônica do recorrente ocorreu em 28/12/2018, devendo-se considerar efetivamente realizada no primeiro dia útil subsequente ao término do feriado previsto no art. 62, I, da Lei n. 5.010/1966, em 7 de janeiro de 2019. 5. Com a suspensão dos prazos em virtude do recesso judiciário, tem-se que o prazo para a interposição do recurso especial iniciou-se em 21 de janeiro de 2019, encerrando-se em 8 de fevereiro, nos termos dos arts. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o e 219, caput, do CPC de 2015, sendo, portanto, claramente intempestivo o recuso apresentado em 11/02/2019. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.815.276/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. 1. Ação de execução de título judicial. 2. O curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subseqüente a 20 de janeiro. Inteligência do art. 220 do CPC. 3. Na hipótese dos autos, tendo o recorrente sido efetivamente intimado no dia 08/01/2019, dentro do período do recesso forense, tem-se que a contagem do prazo recursal terá como termo inicial o primeiro dia subseqüente a 20 de janeiro, ou seja, 21/01/2019, pelo que interposto o apelo nobre em 11/02/2019, esse estaria intempestivo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.806.309/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. 1. Hipótese em que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 8.1.2019, sendo o recurso especial interposto somente em 11.2.2019. 2. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5.o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 3. "Nos termos do 220 do CPC/2015, para fins de aferição de tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no péríodo de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede que publicações sejam realizadas" (AgInt no AREsp 1.468.810/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.535.246/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.) O art. 60 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, elencou como feriado o período compreendido entre 20 de dezembro a 06 de janeiro, nos seguintes termos: “Art. 60. Será considerado feriado forense o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. (...)” Logo, o período subsequente configura normal expediente forense, conforme, aliás, está previsto no art. 3o da Portaria Conjunta 120, de 06/12/2019, deste E. Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 1o Até que a matéria seja regulamentada por intermédio de Emenda Regimental, ficam suspensos os prazos processuais no período compreendido entre os dias 07 e 20 de janeiro. Parágrafo único. Os prazos processuais porventura iniciados voltam a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente ao período. Art. 2o Nesse mesmo período não serão realizadas audiências e sessões de julgamento, ressalvadas as audiências de custódia, bem como outras consideradas urgentes e necessárias à preservação de direitos, a critério da autoridade judiciária competente. Art. 3o A suspensão ora determinada não modifica o normal expediente forense nem as atividades judiciárias, ressalvadas as previstas no presente ato. No caso, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 16/01/2023 (segunda-feira). Portanto, à luz do art. 224, § 2a, do CPC, considera-se publicada no primeiro dia útil seguinte, 17/01/2023 (terça-feira). Por conseguinte, o prazo recursal começou a ser contado a partir do dia 23/01/2024, isto é, imediatamente após a suspensão disciplinada pelo art. 220 do CPC, tendo se esgotado no dia 10/02/2023. Contudo, o apelo somente foi interposto no dia 13/02/2023 (ID 44653232). Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado somente após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO. ARTIGO 220 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. TERMO INICIAL. 21 DE JANEIRO. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. 2. De acordo com o Provimento no 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro." (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.806.309/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/04/2020); AgInt nos EDcl no AREsp 1544693/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020 e AgInt nos EDcl no REsp 1873433/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357858, 07133313820208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS. INÍCIO APÓS O RECESSO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O curso do prazo processual fica suspenso no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, motivo pelo qual, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 2. "O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação". Precedente do STJ. 3. Não há como acolher a tese de que o suposto erro cometido pela serventia judicial levou a parte ao equívoco, pois, infere-se que a certidão se limitou a informar a disponibilização do ato judicial (sentença) no DJe de 18/12/2020 e que esse "seria publicado no primeiro dia útil subsequente". 4. No que se refere ao teor da certidão que atesta a tempestividade do recurso, melhor sorte não assiste ao ora agravante, pois o juízo de admissibilidade do apelo, desde a reforma do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser do tribunal (art. 1.010, § 3o). 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1434666, 07037300820208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004